Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705767-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PEDRO RICARDO GOMES DA SILVA DECISÃO 1. A exequente agrava contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 55827143) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofícios às empresas de consórcio para a obtenção de informações acerca do patrimônio disponível do executado/agravado. Alega, em suma, que qualquer hipótese de negativa da prestação jurisdicional relativa às medidas executivas que atendam os princípios basilares do CPC no âmbito da execução, fere o seu direito de ação. Afirma que o juízo de primeiro grau decidiu que “não foram apresentados indícios mínimos de que a parte executada possui qualquer cotas de consórcio”. No entanto, a diligência almejada e menos onerosa ao magistrado, sendo excessivamente dificultosa ao agravante e até mesmo sendo possível considerá-la impossível, sob o fundamento de que as regras de experiência comum dispostas pelo art. 475 do CPC, e possível aferir que as instituições particulares possuem políticas de compliance no sentido de vedar em qualquer hipótese o fornecimento de dados de seus clientes a terceiros desprovidos de ordem judicial. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis e a eventual extinção precipitada do processo 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o retorno dos autos ao arquivo provisório, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR